Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-13.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000075-13.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000291-62.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 30/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA E DE DESACATO A SUPERIOR – CONDUTAS PRATICADAS PERANTE DISCENTES DO CURSO DE FORMAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA – ART. 255, “E”, DO CPPM – DECISÃO FUNDAMENTADA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA. - A prática, em tese, dos crimes de recusa de obediência e de desacato a superior por policial militar durante atividade de instrução em curso de formação justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 255, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, com vistas à preservação da hierarquia e disciplina, pilares basilares das instituições castrenses. - A gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da influência exercida pela paciente sobre os discentes e da repercussão interna no seio da tropa, reforça a necessidade da segregação cautelar como meio de resguardo da ordem administrativa militar. - Inexistindo ilegalidade na decisão impugnada e diante da inadequação das medidas cautelares diversas, deve ser mantida a prisão preventiva. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor da 2º Sgt PM Vera Lúcia Rodrigues, presa em flagrante, em 3 de abril de 2025, pela suposta prática dos delitos de recusa de obediência e de desacato a superior, tipificados, respectivamente, nos artigos 163 e 298, ambos do Código Penal Militar (CPM). Relata o impetrante que a paciente teria, em tese, se recusado a repassar orientações aos discentes do Curso de Formação de Soldados (CFSd), bem como teria proferido palavras negativas em desfavor do ofendido, sem que ele estivesse presente. Assevera que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a autoridade apontada como coatora não fundamentou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 devidamente sua decisão, pois apresentou apenas fundamentos genéricos para justificar a necessidade da prisão. Destaca que a jurisprudência dos tribunais superiores se consolidou no sentido de inadmitir constrições fundadas em pressupostos meramente abstratos, como entende ser o caso dos autos. Assinala que a autoridade impetrada deveria explicitar os fundamentos concretos que a fez entender pela imprescindibilidade da prisão cautelar, e não apenas mencionar que a hierarquia e a disciplina ficariam ameaçadas com a liberdade da paciente. Salienta que a manutenção da segregação provisória da paciente não se justifica, já que ela é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e um impecável Extrato de Registro Funcional (ERF), que comprova a ausência de qualquer punição anterior em âmbito disciplinar e a presença de várias recompensas. Afirma que, conquanto seja indispensável a manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina militar, a paciente não apresenta qualquer periculosidade concreta que justifique a manutenção da custódia cautelar. Sustenta que inexiste qualquer indício de que a liberdade da paciente trará risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se podendo admitir a prisão cautelar, que é a ultima ratio, como antecipação da pena ou medida punitiva. Esclarece que, diferentemente do que consta da decisão combatida, a paciente não possuía qualidade de docente do CFSd e está lotada em unidade distinta daquela dos demais militares envolvidos. Pontua que esse distanciamento acentua a impossibilidade de qualquer mensagem subjetiva ou objetiva de abalo aos princípios da hierarquia e da disciplina, ressaltando que tais princípios não podem se sobrepor ao direito à liberdade e aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Afirma que, em juízo incipiente, não há como verificar se houve ou não abalo aos princípios da hierarquia e da disciplina com base apenas nos depoimentos colhidos em sede de Auto de Prisão em Flagrante (APF), cabendo o aprofundamento das discussões no inquérito ou em eventual ação penal. Registra que os delitos em exame foram supostamente perpetrados longe da presença da suposta vítima, sem publicidade e sem agressão física, não se tratando de conduta que justifique prisão. Aduz que a prisão preventiva da paciente é medida desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, cumprirá a reprimenda em regime diverso do fechado. Frisa que, no caso, o desfecho mais adequado é a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a de proibição de acesso ou contato com testemunhas; de afastamento cautelar do serviço operacional; de apresentação periódica para análise de condicionamento psicológico, entre outras que se entender necessárias. Sustenta que a adoção articulada das medidas acima indicadas afastaria qualquer risco cogitado à ordem pública, à instrução criminal e aos princípios da hierarquia e da disciplina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que há, também, a possibilidade de concessão de menagem extramuros e, nesse caso, a paciente poderá ficar sob fiscalização de seu chefe direto ou de igual ou superior hierarquia, preferencialmente no lugar em que residia quando ocorreu o fato. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja expedido o competente alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, menagem extramuros (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida, em plantão, por este relator (Evento 6), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). A paciente formulou pedido de reconsideração da decisão proferida em sede liminar (Evento 18), o qual foi indeferido por este relator (Evento 20). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 30). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, em 3 de abril de 2025, e, posteriormente, denunciada pela suposta prática dos delitos de recusa de obediência e de desacato a superior, tipificados, respectivamente, nos artigos 163 e 298, ambos do Código Penal Militar (CPM). Extrai-se da denúncia que, no dia 3 de abril de 2025, nos termos da Ordem de Serviço n. 223.3/2025, proveniente do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), seis alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSd) foram empregados na Base de Segurança Comunitária (BSC) Boa Viagem, em Belo Horizonte/MG, tendo sido a paciente designada para orientá-los. Todavia, a paciente, no primeiro contato que teve com os discentes, em total descaso com a determinação recebida, informou-lhes que desconhecia o empenho, razão pela qual não teria orientações para repassar-lhes, determinando que os aprendizes permanecessem no local sem lhe causar problemas. Diante disso, após ser acionado e informado por um dos alunos sobre a ausência de orientações por parte da paciente, o Cap PM Clodoaldo Carlos Costa, coordenador do CFSd, deslocou-se até o local e, já de início, necessitou repreender a paciente, que a ele se apresentou de maneira desrespeitosa e informal, adotando postura completamente incompatível com os preceitos militares, ao utilizar a seguinte expressão: “E aí, beleza ?” Em seguida, o Cap Clodoaldo esclareceu à paciente a finalidade da presença dos discentes na BSC, reiterando a ordem expressa anterior no sentido que os orientasse adequadamente. Contudo, assim que o Cap TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Clodoaldo se retirou, a paciente novamente se negou a conduzir os trabalhos do curso, dizendo aos alunos que eles poderiam fazer o que quisessem, alegando que “o povo da Academia é muito folgado”, “eu quero que o capitão tome no cu”. Consta, ainda, da exordial que, ao tomar conhecimento de que o Cap Clodoaldo se tratava de militar reconvocado, a paciente passou a desacatá-lo na frente dos alunos, dizendo: “está explicado, ele é cachorro sem dente, coloca uma dentadura e quer morder”, vindo a ofender a dignidade e deprimir a autoridade do Cap Clodoaldo (Evento 1 – Autos n. 2000327-10.2025.9.13.0002). Observa-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, fundamentou a sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos no art. 255, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: [...] O Auto de Prisão em Flagrante Delito traz indícios da prática do crime dos crimes de recusa à obediência (art. 163, do CPM) e desacato a superior (art. 298, do CPM), pela policial militar. A conduta, em tese, praticada pela policial militar, reveste-se de gravidade, não apenas por violar os bens jurídicos: Autoridade e Disciplina Militar e a Administração Militar - mas porque foi praticada perante os discentes do Curso de Formação de Soldados. A normativa jurídico penal militar, no art. 255 do CPPM, prevê a prisão preventiva do militar, como garantia das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: [...] e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. A flagranteada, segundo sargento da Polícia Militar e na qualidade de docente no CFSd agiu, em tese, em divergência as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares. A liberdade da militar, neste momento processual, ameaça diretamente as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares. Evidente o perigo libertatis. Faz-se imprescindível a expedição de mandado de prisão, visando à manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. [...] (Evento 11 – ATA1 – Autos n. 2000291-62.2025.9.13.0003). No caso em comento, assim como ressaltado pela magistrada a quo, compreendo que a prisão preventiva da paciente se mostra necessária para salvaguardar os princípios da hierarquia e da disciplina, pilares da Instituição Militar, nos termos do art. 255, alínea “e”, do CPPM. A narrativa contida na denúncia revela que a paciente, em tese, teria praticado os delitos que lhe foram imputados na presença dos discentes do CFSd, circunstância que agrava a gravidade dos fatos, na medida em que os militares, em pleno processo de formação, presenciaram conduta que afronta de maneira clara os princípios da hierarquia e da disciplina, valores basilares que devem ser rigidamente observados no âmbito das Instituições Militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Considerando que os eventos ocorreram durante jornada policial urbana, cujo propósito era justamente proporcionar aos novos integrantes uma vivência prática da rotina policial, a concessão da liberdade provisória à paciente revela-se manifestamente temerária. Na condição de responsável pela condução da atividade, a paciente detinha ascendência sobre os discentes, o que justifica, no caso, a necessidade da custódia cautelar para a preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Cumpre ressaltar, ainda, que os fatos ganharam ampla repercussão entre os membros da Corporação, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva. A eventual soltura prematura da paciente poderia enfraquecer os alicerces da Instituição Militar e transmitir a equivocada mensagem de que a hierarquia e a disciplina podem ser relativizadas. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal compreende que a necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina constitui fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 182454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020) (Destaca-se) Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), bem como a concessão de menagem extramuros. Da mesma forma, não se mostra suficiente para a concessão da liberdade, o fato de a paciente alegar que é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e um impecável Extrato de Registro Funcional (ERF). Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. Não bastasse, melhor sorte não assiste à paciente em relação à aplicação do princípio da presunção de inocência. Esse princípio não impede que medidas sejam aplicadas à ré, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que elas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento. Por fim, ressalto que, ao contrário do que sustenta o impetrante, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena que eventualmente será imposta à paciente, pois, como visto, a custódia cautelar, no caso, tem por finalidade a preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, e não o propósito de apresentar-se como uma antecipação de pena. Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional descritos no art. 255, alínea “e”, do CPPM, e devidamente fundamentada a decisão combatida, inviável se torna o pleito de concessão da liberdade à paciente. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator